Tribunal: TJDFT
Processo: 0007415-54.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE EM CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVANTE VÍTIMA IDOSA. NULIDADE DA SENTEÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME. INICIAL FECHADO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a sentença trazido a análise das provas constantes dos autos e a indicação dos elementos de convicção utilizados pelo Juízo para concluir pela condenação dos acusados, não se vislumbra nulidade da sentença por carência de fundamentação.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório dos autos é robusto, tanto em razão de prova oral quanto documental, todas no sentido de que os réus usaram o cartão da vítima para compras diversas sem sua ciência e anuência.
3. Quando a fraude é empregada para subtrair o objeto da vítima sem que ela perceba estamos diante de furto mediante fraude e não estelionato, caso em que a vítima ludibriada entrega voluntariamente o objeto.
4. As circunstâncias judiciais podem ser valoradas em desfavor do réu desde que devidamente fundamentadas. Não havendo justificativa idônea impõem-se o afastamento do aumento de pena respectivo.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. A multirreincidência específica aliada aos maus antecedentes e a circunstâncias judiciais negativas justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar as penas impostas.